Tribunal: TJMT
Processo: 0011728-88.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011728-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 027.615.691-99 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 060.702.161-64 (APELADO), IGOR SOUZA PEREIRA - CPF: 021.864.491-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 060.702.161-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 060.702.161-64 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011728-88.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAM ALVES DA SILVA

APELADO: HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO COMPARTILHADO CARACTERIZADO QUANTO A UM DOS RÉUS (ART. 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/2006). RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por William Alves da Silva contra sentença que desclassificou o crime de tráfico atribuído a Heberth Vinicius de Almeida Santos para uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006), com extinção da punibilidade pela prescrição, e condenou William Alves da Silva pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de acessório de arma de fogo, com aplicação de penas privativas de liberdade.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: (i) analisar o pleito ministerial de condenação de Heberth Vinicius de Almeida Santos por tráfico de drogas, afastando a desclassificação; e (ii) avaliar o recurso defensivo de William Alves da Silva, que busca absolvição ou desclassificação do tráfico.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do tráfico encontra-se comprovadas por meio de apreensão de substâncias ilícitas, depoimentos de policiais militares e mensagens encontradas no celular de William Alves da Silva quanto ao comércio de drogas.

A versão de Heberth Vinicius de Almeida Santos, de que a substância apreendida era destinada ao consumo conjunto, foi corroborada pelas circunstâncias dos autos e pela ausência de elementos concretos indicando traficância, impondo a manutenção da desclassificação e da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Manutenção da sentença.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006) é admissível quando não há provas robustas que demonstrem a destinação comercial do entorpecente. 2. A absolvição ou a desclassificação do tráfico é inviável quando demonstrada a finalidade comercial das substâncias ilícitas que o réu mantinha em depósito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 3º; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: HC n. 844.596/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/9/2023; AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011728-88.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAM ALVES DA SILVA

APELADO: HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que
desclassificou
o crime de tráfico de drogas imputado a Heberth Vinicius de Almeida Santos para a conduta descrita no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado), declarando extinta sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição, e
condenou
Willian Alves da Silva à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido), além de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Em suas razões, o Ministério Publico assevera que “
as provas coligidas aos autos são suficientes a ensejar a condenação do réu Heberth Vinicius de Almeida pela prática do crime de tráfico de drogas”

(
Id.
226787728 - pág. 1-12).

A defesa de Willian também insurge e sustenta que é caso de absolvê-lo do tráfico, “
com base no artigo art. 386, inc. VII, do CPP
”. Alternativamente, almeja “
que seja desclassificado o crime do artigo 33 para o 28 da Lei 11.343/06, que é o tipo penal praticado e configurado durante a instrução processual
” (Id. 239646689 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 226787731 - pág. 1-13 e 244620150 - pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo provimento do apelo ministerial, a fim de que Heberth Vinícius de Almeida Santos seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, e desprovimento do recurso defensivo
” (Id.
252942162 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011728-88.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas delitivas:

Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 11728-88.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 14 de junho de 2019, por volta das 16h50min, policiais militares em rondas pela Rua 37, Bairro Paiaguás, em Várzea Grande/ML, procederam a abordagem dos denunciados HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS E WILLIAN ALVES DA SILVA, os quais trafegavam no veículo, marca Honda, modelo Civic, cor cinza, placa JUA 8706, em alta velocidade.

Infere-se que os oficiais realizaram a revista pessoal e constataram que HEBERTH trazia consigo 02 (duas) porções de maconha.

Em entrevista informal, o denunciado WILLIAN ALVES DA SILVA teria indicado que reside na rua Maracaju, n° 09, Bairro Itororó, em Várzea Grande/MT e que no local havia mais droga. Os policiais militares deslocaram-se até o endereço supramencionado e durante as buscas na residência localizaram 09 (nove) porções de maconha, a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em notas trocadas e 01 (um) carregador de pistola 380, na estante da sala. Ademais, o denunciado Willian confessou os milicianos que pratica a mercancia de substância ilícita em companhia de HEBERTH.

Diante disso, os denunciados HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS e WILLIAN ALVES DA SILVA foram encaminhados a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fis. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 07-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.56050-01, fis. 09/10-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "MACONHA" pesando 135.43g (cento e trinta e cinco gramas e quarenta e três centigramas).
[...]
(Id.
226787673 - pág. 8-10).

Esquadrinho as provas produzidas.

A materialidade sustenta-se no
laudo pericial
n.
3.14.2019.56050-01, que
atestou
positivo para maconha
(Id.
226787673 - pág. 23-25
).

Na fase inquisitorial, o PM Bruno Ferreira Santos
descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que equipe do grupo de apoio motorizado estava em patrulhamento pelo Bairro Paiaguás, quando avistou dois indivíduos em fundada suspeita em um veículo de marca Honda, modelo Civic, de cor cinza, de placa JUA-8706, em alta velocidade; Que foi feito um breve acompanhamento e dado ordem de parada através de luz e som,
sendo os mesmos abordados em seguida e encontrado com o passageiro Heberth duas porções de substâncias análoga à maconha
, e feito a checagem do mesmo via Ciosp constou várias passagens criminais por crimes diversos: Que ao abordarem o motorista Willian, este não portava documentos pessoais e nem do veículo, mas que ao ser checado pelo Ciosp constou também em desfavor do mesmo várias passagens criminais, além disso foi constatado que o mesmo teria saído do presidio há poucos dias e estaria sendo monitorado por tornozeleira eletrônica;
Que ao indagarmos os suspeitos sobre o entorpecente encontrado demonstrou um certo nervosismo, não sabendo explicar a procedência
; Que foi então solicitado apoio de uma viatura da área, a qual se fez presente a GUPM da VTR-5919, comandada pelo SGT/PM Marcondes,
o qual também indagou os suspeitos sobre a origem da droga, vindo o suspeito Willian a dizer que estaria apenas cometendo o crime de estelionato na OIX,
juntamente com o seu cunhado Daniel Santos; Que no seu celular estaria todas as conversas e formas usadas para ludibriar vítimas de outros Estados, principalmente em São Paulo: Que o suspeito Heberth disse que teria comprado o entorpecente por 40 reais em uma boca de fumo, a qual não saberia dizer o endereço; Que sendo assim, ao ser feito uma busca mais aprofundada no interior do veículo, foi encontrado três endereços que seriam do suspeito William e foi feito o deslocamento para os referidos endereços, sendo que o primeiro situado na Rua 147 do Bairro São Mateus, foi encontrado poucos moveis e constatado que ali seria apenas um local para guardar veículos roubados ou furtados: Que em seguida o suspeito Willian disse que morava na Rua Principal do bairro Sucuri, na casa 10, local onde a GU PM se fez presente e constou através dos familiares que o referido suspeito não ia ao local há muito tempo; Que em seguida o depoente foi na Rua 14, n° 18 do Bairro ltororó, onde seria a verdadeira residência do suspeito Willian, porém ao chegarem no local, constataram através de vizinhos que o tal suspeito ia ao local de vez em quando para deixar veículos, sendo assim o suspeito resolveu nos levar ao seu verdadeiro endereço, local situado na Rua Maracaju, n. 109 do Bairro ltororó, nesta cidade, onde o mesmo teria mudado aproximadamente há 20 dias, local este que o suspeito franqueou a entrada, e que
ao ser feito buscas encontramos uma certa quantia de entorpecentes, uma quantia em dinheiro trocado, que estavam na cozinha e quarto, já o carregador de pistola foi encontrado na estante da sala; Que o suspeito Willian relatou que estava vendendo drogas há poucos dias juntamente com o suspeito Heberth, e que já era do conhecimento de sua esposa Ângela, e com seu cunhado Daniel estaria cometendo crime de estelionato no OLX
; Que diante dos fatos encaminhamos os suspeitos até esta delegacia, sem lesões corporais, para demais providencias. Obs: que o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da guarda municipal, conforme auto de apreensão n°485119; Obs: conforme relatos dos próprios

suspeitos, em seus celulares havia informações sobre a prática de estelionato na OLX, fato que necessita de perícias. Obs: no final da abordagem, o sogro do suspeito William, de nome José Eduardo Dias, se fez presente e recebeu desta GUPM a chave da residência [...]
(Id. 226787673 - pág. 17-18)

O depoimento do PM
Isnailson Pereira Lima foi
no mesmo sentido (Id.
226787673 - pág. 19-20).

Na delegacia de polícia, Willian declarou:

[...] Confessa que iria consumir o entorpecente juntamente com Heberth; Que o interrogando afirma que os policiais militares foram em seus três últimos endereços, afirmando que nenhum entorpecente foi encontrado no local
; Que o interrogando confessa que o carregador de munição de pistola .380 é de sua propriedade
e encontrava-se em seu endereço, porém, afirma que pelo fato de que não foi encontrado nenhuma arma no local, os policiais militares disseram ao interrogando e ao Hebert, que ambos assumiriam o crime de tráfico de drogas;
Que afirma que os policiais militares 'apareceram com a droga
"
e embalaram a mesmas em porções
;
Que o interrogando nega que em sua casa foi encontrado entorpecente
;
Que nega que a porção grande de substância análoga a maconha seja de sua propriedade ou do seu amigo Heberth; Que nega estar comercializando drogas em sua casa
;
Que nega estar juntamente com Heberth comercializando entorpecente
; Que nega estar associado ao Heberth para a prática de tráfico de drogas; Que nega estar praticando estelionato no site da OLX, bem como nega estar associado com seu cunhado para a prática de estelionato ou mesmo por tráfico de drogas; Que afirma ser usuário de entorpecente "maconha"; Que Hebert também é usuário de maconha [...]
(Id. 226787673 - pág. 64-65).

Heberth Vinicius alegou:

[...] em nenhum dos endereços de Willian foi encontrado entorpecente; Que pelo fato de que não foi encontrado nenhuma arma de fogo, os policiais militares retiraram debaixo do banco da VIR uma sacola, contendo entorpecente, afirmando que se caso não aparecesse nenhuma pistola, ambos assumiriam aquela droga
; Que o interrogando nega ser traficante; Que o interrogando nega estar comercializando entorpecente com Willian; Que afirma que Willian não é traficante; Que nega estar associado à Willian para a prática de ilícita de comércio de drogas
; Que não tem nenhum conhecimento de que Willian esteja praticando estelionato [...]
(Id.

226787673 - pág. 68-69).

Na instrução processual, o PM
Inailson Pereira Lima
ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: O senhor se recorda da diligência que foi realizada agora, dia 14 de junho [...], quando procederam a abordagem do carro, modelo Honda Civic?

T: Sim senhor.

MP: O que o senhor de recorda, por favor.

T: Fizemos patrulhamento nessa avenida que vai [...], visualizamos esse veículo, que de imediato quando viu a guarnição tentou se evadir do local, demonstrou nervosismo, nós demos ordem de parada, luzes e som, né?, os mesmos não pararam o veículo, continuaram, fomos devagar com o veículo até que posteriormente foi possível fazer a abordagem dos mesmos,
aí em busca pessoal com ele foi localizado esse entorpecente, o outro estava dirigindo o veículo, como condutor, estava sem a documentação dele, com o documento atrasado
; os dois estavam bem nervosos, né?, na hora da abordagem inclusive um deles, não lembro qual deles foi, chegou a quebrar o celular, eles estava distante da guarnição que deu ordem de parada [...], um deles de imediato, quando conseguimos fazer essa abordagem, foi encontrado esse entorpecente, foi perguntado de quem era o entorpecente, eles começaram... estavam bastante nervosos, falaram que não, que não tinha esse entorpecente e que estaria apenas aplicando golpe na OLX, um sistema de compra e venda lá, não sei muito como funcionava, ele tentou explicar; fizemos a checagem dele, já tinha várias passagens criminais os dois, perguntamos do entorpecente, ele mesmo falou que tinha comprado; diante das situações naquele momento falou: “pode entrar na minha residência que lá não vai ter nada, que nós só ‘está’ praticando crime pelo OLX”, tal, fomos até a residência dele, mas ele,
acho que foi duas ou três vezes ele mentia a residência, levava a gente em uma residência que não era, inclusive chegou a levar a gente até na casa da mãe dele, chegamos lá com ele, ela falou; “não, já vários tempos que ele não passa aqui, não vem aqui”, até que encontrou um boletim de ocorrência que dizia onde realmente estava, onde era a residência dele; chegamos lá pelo local, o mesmo autorizou, falou que não tinha nada de ilícito na residência, fizemos, entramos na residência lá e localizamos mais substância análoga à maconha e até mesmo, acho que um carregador de pistola na residência.

MP: O senhor se recorda com quem foi encontrado entorpecentes lá no momento da abordagem [...], qual deles [...]?

T: O entorpecente que estava lá foi com o Heberth
.

MP: Na hora lá [...]?

T: Mas... só porque os mesmos não estavam falando ali coisa com coisa, um falava: “é minha”, não quis assumir realmente quem era o dono, um falou que tinha comprado na boca de fumo, tal, então você viu que ali não tinha, não dava para saber de quem era a substância que estava com eles.

MP: E a substância, essa lá da abordagem foi encontrada com quem, foi encontrada em que lugar [...]?

T: Com o Heberth.

MP: No bolso dele?

T: Isso.

MP: Foi no bolso dele?

T: No bolso.

MP: Tá, na casa de quem, quem era o dono da casa que vocês foram [...]?

T: Willian, que é o que falou que estava praticando crime pelo OLX.

MP: Então a droga encontrada no momento da abordagem do veículo é do Heberth e na casa onde foi encontrada mais droga é do Willian?

T: Isso.

[...]

Defesa: Em relação a essa porção de entorpecente que foi encontrada [...], que estava com o Heberth, o senhor se recorda se era porção grande, pequena, se era [...]?

T: Acho que foi duas porções médias, agora na residência já foi mais.

Defesa: Na residência você se recorda a quantidade?

T: Não, não lembro. [...]
(Id
.
226787676 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O relato do PM Bruno Ferreira Santos auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor recorda dos fatos?

T: Sim senhor.

MP: Pode falar?

T: Nossa guarnição estava em patrulhamento no Bairro Paiaguás, residencial Paiaguás, aí
se deparou com esse veículo em alta velocidade[...], a gente fez a abordagem, conseguiu fazer a abordagem deles,
dos suspeitos, os dois que estão aqui, a gente fez a busca veicular, conseguiu fazer a abordagem,
fez a busca pessoal, veicular, um deles estava com tornozeleira, não lembro quem estava com tornozeleira, e foi encontrado com um deles umas porções de maconha
; eu lembro que na conversa com eles lá, falou: “não, que a gente não está fazendo nada de errado”, esse carro parece que era deles, não sei de quem era, da tia, da mãe, e falou que estava fazendo algum rolo no OLX, “a gente está tentando fazer algumas coisas para ganhar dinheiro no OLX”, só que a conversa não estava batendo, a gente encontrou alguns documentos também no veículo; a guarnição que chegou para dar apoio para a gente, que a gente trabalha de moto, para conduzir eles para a delegacia tem que ter uma viatura [...], aí quando foi chamado o apoio, o sargento, na entrevista lá, contatou que tinha uns documentos no veículo que não sabia a procedência, que aí foi da conversa do OLX, fazendo rolo, tal, tentar vender alguns veículos no OLX para arrecadar algum dinheiro, só que ele falou: “não, vai na minha casa, não tem nada lá”, tal, aí nessa aí ele falou um endereço, eu lembro que a gente foi lá, porém não encontrou nada, encontrou assim, acho que tinha algumas peças [...], que poderia ser algum lugar de guardar veículo roubado, guardar lá e sair, até porque era no fundo do São Mateus, ele falou: “não, não moro aí não, essa casa aí a gente só alugou”, não falou, só ficava no ‘enrolation’ [...], aí falou: “não cara, eu moro em tal lugar e lá tem umas coisas”

MP: Um deles falou isso?

T: É, aí vai nós lá para o Sucuri, chegou lá familiares: “não, faz tempo que esse menino não vem aqui, só dá trabalho, faz tempo que ele não mora aqui com a gente mais, casou”, voltou, ele: “não, vou falar a verdade, moro lá em tal lugar”, a gente foi lá e realmente tinha, ele entrou com a gente na casa lá, tinha foto dele lá, tudo certinho, namorada, falou que tinha casado há pouco tempo,
aí na estante já tinha um carregador de pistola, bem aparente mesmo na estante, e tinha droga esparramada na casa,
eu não sei precisar quanto foi de droga nesse dia aí, até porque
tinha algumas porções dentro de uma vasilhame, tinha bastante espalhada na casa
.

MP: Não recorda a casa de qual dos dois que era?

T: Ah, agora não lembro.

MP: Mas consta aqui no BO, né?

T: Isso.

MP: Ele, o dono dessa casa teria confessado, falado que a droga era para venda, o senhor recorda?

T: Não, ele falou: “não essa droga aí eu uso para meu consumo [...], sou usuário mesmo”, tal , só falava isso.

MP: Ah tá.

T: Mas pela quantidade de droga espalhada pela casa, a gente ficou meio assim.

MP: Era incompatível com o consumo?

T: Isso.

MP: Entendi, e os dois estariam juntos?

T: No veículo.

MP: No veículo, mas também nessa droga ou não?

T: Então, eles falam... pode ser que um estava vendendo para o outro ou é amigo de longa data, eu não sei dizer, até porque eles ‘falou’ que estavam juntos, que ia para não sei onde os dois.

[...]

Defesa: Essa residência, falou que foi em uma residência que era uma casa abandonada?

T: Isso.

Defesa: Tinha peças, supostamente peças de veículos?

T: Até porque a vizinhança ali dessa casa que era abandonada falou que tinha muita ‘entração’, entrava e saia veículo.

Defesa: Lá vocês não apreenderam nada?

T:Não, só foi.

Defesa: Não era a casa dele?

T: Ele falou que era, até abriu o portão para a gente, só que lá não tinha nada na residência [...].

Defesa: Mas era habitável?

T: Era habitável, tranquilo, porta fechada, tranquilo, a luz de fora estava acessa.

Defesa: Na casa em que vocês foram, que você falou que é casa dele,
essa droga que você fala que foi encontrada lá, foi encontrada onde essa droga?

T: Agora não sei recordar onde, mas tinha droga... eu encontrei uma droga em cima da geladeira, acho que foi essa droga que encontrei, teve um que veio com uma vasilha com uma porção, que não lembro a quantidade, mas era uma porção grande eu acho
.

Defesa: Que droga que era?

T: Eu encontrei maconha
.

Defesa: Maconha?

T: Maconha.

Defesa: E era uma quantidade expressiva, pequena?

T: Eu encontrei um pedaço de maconha, agora não lembro o tamanho da maconha, né?, mas não era pequeno igual a gente acaba encontrando em bolso de usuário na cidade.

Defesa: Ali no momento da abordagem deles lá, eles levaram vocês na residência ou vocês?

T: Sim, até porque o que estava tornozelado ficou com medo de voltar para o presidio, falou: “não cara, por favor, não quero voltar para o presidio”, até porque tinha achado o entorpecente com um deles ou no veículo, aí ele falou: “não cara, vou levar você na casa lá só para você ver que não tem nada de errado” [...].

Defesa: Certo, o entorpecente que foi encontrado estava em posse deles ou estava no veículo?

T: Aí eu não sei precisar.

Defesa: Não fez a abordagem?

T: Sim, eu fiz a abordagem, mas, porém, eu não lembro se o policial comigo encontrou com um deles, no bolso, ou no interior do veículo na busca veicular, por isso não posso afirmar, que não fui eu.

Defesa: Quando vocês fizeram a abordagem um dos réus estava com tornozeleira?

T: Sim.

Defesa: Vocês chegaram a fazer a checagem do endereço que estava registrado?

T: A gente até faz, porém depende da abordagem a gente faz a checagem da tornozeleira, até porque o CIOSP não passa precisamente onde ele fica, vários tornozelados nesses dias fala que mora em um lugar e não fica naquele lugar [...], não tem um monitoramento certo [...], o monitoramento não funciona hoje em dia.

Defesa: Não foi isso que perguntei, perguntei se vocês chegaram de entrar em contato com o CIOSP para saber qual era o endereço que estava registrado na tornozeleira eletrônica dele?

T: Não lembro.

Defesa: Quando foi feita a abordagem vocês estavam em quantos policiais?

T: Três.

Defesa: Você disse ao colega que você não fez a abordagem no veículo?

T: Não, eu fiz a abordagem neles, porém eu sou o 01 da equipe, fico mais na segurança, conversando, tal.

Defesa: Então você não fez a busca dentro do veículo?

T: A busca no veículo não foi eu que fiz.

Defesa: Você fez a busca pessoal neles?

T: Quem fez foi um dos dois integrantes [...].

Defesa: Você viu eles fazendo a busca?

T: Sim.

Defesa: E você viu hora que encontrou o entorpecente?

T:Então, não lembro se encontrou com eles ou no veículo, não lembro de assim precisar encontrou, não consigo recordar essa parte.

Defesa: Você sabe qual dos dois colegas encontrou o entorpecente?

T: Não, não sei.

Defesa: Mas você lembra da quantidade?

T: Eu lembro que era pouca, não era muito não, umas três, duas, não lembro. [...]
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Assis Gonçalo de Barros abonou a conduta de Heberth e disse que sabia que ele ‘tinha o hábito de consumir drogas’
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Em juízo, Heberth sustentou que: 1) comprou uma ‘pequena porção de maconha’ no bairro e depois pegou carona com Willian, que também é usuário, para consumirem o entorpecente juntos; 2) quando estavam na rotatória do Paiaguás ‘receberam a abordagem’ e os policiais apreenderam a droga; 3) foram agredidos pelos policiais; 4) não sabe o que foi encontrado na casa de Wilian; 5) os policiais não foram em seu endereço, só de no Willian
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Willian declarou que: 1) deu carona para Heberth, sendo que, na abordagem, os policiais encontraram a porção de maconha que consumiriam juntos, que estava com ele; 2) apanhou dos policiais e foi acusado por eles de aplicar golpes no OLX; 3) apenas o carregador de pistola estava em sua casa, os policiais que ‘apareceram com o entorpecente’; 4) a polícia foi aos endereços que constavam nos papeis que se encontravam no carro; 5) ‘em nenhum momento falou onde era sua casa’
(Id
.
212062244 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Os recursos não comportam provimento.

O conjunto probatório demonstra que, durante patrulhamento de rotina, a PM se deparou com o veículo Honda Civic, placas JUA 8707 trafegando em alta velocidade.

A ordem de parada não foi respeitada, de modo que os policiais fizeram seu acompanhamento e posterior abordagem.

Na revista pessoal, encontraram no bolso de Heberth duas porções de maconha.

Na sequência, foram à residência de Willian e localizaram outras porções de maconha e um carregador de pistola.

A respeito do acontecido,
Inailson Pereira Lima explicou para Promotor de Justiça: “v
isualizamos esse veículo, que de imediato, quando viu a guarnição, tentou se evadir do local, demonstrou nervosismo, nós demos ordem de parada, luzes e som, né?, os mesmos não pararam o veículo, continuaram, fomos devagar com o veículo até que posteriormente foi possível fazer a abordagem dos mesmos”.

Asseverou que, na
“busca pessoal, com ele [se referindo a Heberth] foi localizado esse entorpecente, o outro estava dirigindo o veículo [Willian], como condutor, estava sem a documentação dele, com o documento atrasado”.

De acordo com o policial, quando “
foi perguntado de quem era o entorpecente, eles começaram... estavam bastante nervosos, falaram que não, que não tinha esse entorpecente e que estaria apenas aplicando golpe na OLX”.

Esclareceu que, diante daquela situação
, “foram até a residência dele [Willian], acho que foi duas ou três vezes ele mentia a residência, levava a gente em uma residência que não era, inclusive chegou a levar a gente até na casa da mãe dele”, [mas] chegamos lá com ele, ela falou; “não, já vários tempos que ele não passa aqui, não vem aqui””.

Acrescentou que
,
por fim
, “encontrou um boletim de ocorrência que dizia onde realmente estava, onde era a residência dele; chegamos lá [...] entramos na residência lá e localizamos mais substância análoga à maconha e até mesmo, acho que um carregador de pistola”.

O depoimento de Bruno Ferreira dos Santos corrobora a dinâmica do acontecido, no ponto em que relatou: “
n
ossa guarnição estava em patrulhamento no Bairro Paiaguás [e] se deparou com esse veículo em alta velocidade [...], a gente fez a abordagem, conseguiu fazer a abordagem deles [...], fez a busca pessoal, veicular, um deles estava com tornozeleira, não lembro quem estava com tornozeleira, e foi encontrado com um deles umas porções de maconha”.

A testemunha também confirmou que, em seguida, foram à casa de Willian e localizaram
“um carregador de pistola, bem aparente mesmo na estante, e tinha droga esparramada na casa”.

O termo encartado no Id.
226787673 - pág. 21 confere credibilidade à narrativa dos militares, pois, dentre outros itens, registra
a apreensão de “
10 (dez) porções de substância análoga à maconha acondicionada em porção média
”, de “
01 (uma) un. de substância análoga à maconha acondicionada em porção grande
” e de “
01 carregador de pistola 380
”.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto Willian insista que os policiais ‘apareceram com a droga’, não foram produzidas provas nesse sentido.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não autoriza isentá-la da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

A desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas também não encontra amparo no conjunto probatório.

No aparelho celular de Willian, os peritos encontraram mensagens relacionadas ao comércio de drogas.

No dia 4-6-2019, o interlocutor identificado como
Gabriel Dias avisou: “
Vou busca um xa aí
”
.

No dia 7-6-2019, consta o seguinte diálogo:

Menor Da VgJhony Brendo:

Tem manno do loko, se não tem um feijão aí pra vende, se tá na onde tá ai msm

Willian: Tô aki msm, minha bocada tá parada
(Id.
226787697 - pág. 1-2).

Como é cediço, os termos ‘feijão e xá’ são comumente utilizados em referência à maconha.

A quantidade apreendida – aproximadamente 130g (cento e tinta gramas) – corrobora a intenção comercial.

De acordo com os experts, o cigarro de maconha tem em média, 1g, de modo que a droga apreendida produzira, aproximadamente, 130 (cento trinta) unidades.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf). [...]
(TJ/MT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A quantidade de maconha apreendida – 124g - é, em entendimento pessoal, digna de nota, capaz de atingir número elevado de usuários, pois dela poderiam ser confeccionados, no mínimo, 124 cigarros de maconha, podendo se chegar a 248, não se relevando crível se fosse destinada ao uso próprio do acusado, o usuário crônico utiliza, no máximo, 5g da droga apreendida. Contexto fático a evidenciar a situação de traficância. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50117926620218210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

De mais a mais, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de Willian nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Em relação a
Heberth
, não há dúvida que foi flagrado pela Polícia Militar de posse de sustância de uso proscrito (maconha).

As provas produzidas, inclusive a declaração dos réus, é uníssona nesse sentido.

No entanto, a traficância não restou provada.

Os policiais não foram à residência dele depois que o flagrante ocorreu.

Também não houve investigação prévia ou a coleta de outros elementos demonstrando que comercializa entorpecentes.

A
declaração dos policiais militares, dizendo que, no momento do flagrante, Wilian admitiu que vendia drogas com Heberth, não é suficiente para condená-lo, especialmente porque
não
restou confirmada.

Além do mais, desde o primeiro momento Heberth sustentou que a maconha localizada em seu bolso seria usada em conjunto com Willian, o que aliás, restou confirmado pelo corréu.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o réu cometeu o ilícito.

A singela presunção de que é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita com ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto, deve ser mantido o entendimento adotado na origem, de que ele incidiu no crime tipificado no art. 33, § 3º, do Lei de Drogas:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE TRÁFICO – UTILIZAÇÃO DE DROGA COMPARTILHADA – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

Se “não existem provas suficientes de que o apelado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, mas, por outro lado, está devidamente demonstrada a utilização de tóxicos, inclusive, de forma compartilhada, atrair-se a incidência, a princípio, do tipo penal previsto no artigo 33, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.343/2006.” (Parecer da PGJ nº 004088-006/2018)

“Se o contexto da apreensão da droga não permite comprovar sua finalidade mercantil, e comprovado que a droga se destinava ao uso compartilhado, a manutenção da desclassificação para o previsto no art. 33, § 3º da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.” (TJMG, Ap nº 0002026-54.2020.8.13.0479)
(TJ/MT, N.U 0005657-07.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA OFERECIMENTO EVENTUAL DE ENTORPECENTE, SEM OBJETIVO DE LUCRO, À PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS CONSUMIREM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.1. Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

1.2. Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Uso Compartilhado, quando o conjunto probatório não permite comprovar a finalidade mercantil, e os elementos de prova dos autos indicam que a ínfima quantidade de droga apreendida – 0,15 g de cocaína- destinava-se a uso compartilhado
. (TJ/MT, N.U 1010566-71.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos
, mantendo na íntegra os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025